Tribunal: TJBA
Processo: 8009736-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009736-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HUGO DE OLIVEIRA BARRETO e outros Advogado(s): NELSON FARIAS MACHADO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUPOSTA CESSÃO DE CRÉDITO À UNIÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IDENTIDADE ENTRE OS TÍTULOS. DISTINÇÃO ENTRE DÍVIDAS EXECUTADAS NA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. PENHORA DE DINHEIRO. PRIORIDADE LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A., rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegavam ilegitimidade ativa do exequente e incompetência da Justiça Estadual, sob o fundamento de cessão do crédito à União, bem como indeferiu pedido de cancelamento de bloqueios eletrônicos e de suspensão do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito objeto da execução foi cedido à União Federal, a ensejar ilegitimidade ativa do Banco do Brasil e incompetência da Justiça Estadual; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento das medidas constritivas em razão da existência de garantia hipotecária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída, não sendo admitida dilação probatória, incumbindo aos executados demonstrar de plano a alegada cessão do crédito. 4. A decisão agravada indica que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal promovida na Justiça Federal (processo nº 0006596-82.2007.4.01.3300) refere-se especificamente às Cédulas Rurais Hipotecárias nº 96/00130-5 e 96/75003-0, sendo que a execução promovida na Justiça Estadual (processo nº 0107630-93.2006.8.05.0001) tem como fundamento uma Escritura Pública de Confissão de Dívidas que abrange títulos diversos, mais especificamente, as cédulas 87/00335-X, 88/00108-3, 88/00172-5 e uma parcela da 92/00060-6 (ID 536585440 – processo referência). 5. A ausência de juntada do instrumento de cessão do crédito impede a verificação da extensão da transferência e afasta a plausibilidade da alegação de ilegitimidade ativa. 6. A cessão parcial de créditos à União não retira a legitimidade do Banco do Brasil para cobrar obrigações não abrangidas pelo negócio jurídico translativo. 7. Inexiste demonstração de duplicidade de cobrança ou risco de enriquecimento ilícito, diante da diversidade dos títulos executados. 8. A penhora em dinheiro possui prioridade legal e constitui meio mais eficaz para satisfação do crédito, não sendo afastada pela existência de garantia hipotecária sem comprovação de suficiência e liquidez. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8009736-80.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante VENCEDORA AGRO PECUÁRIA LTDA. e HUGO DE OLIVEIRA BARRETO e como agravado BANCO DO BRASIL S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239